Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-34.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processual Civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência. Preliminar rejeitada.

Execução fiscal. Embargos do devedor. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Decadência parcial dos créditos. Incidência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Não comprovação sobre regularidade no procedimento para se creditar do imposto. Multa fixada em 100% do valor do imposto devido. Caráter

Ementa:
Processual Civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência. Preliminar rejeitada.

Execução fiscal. Embargos do devedor. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Decadência parcial dos créditos. Incidência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Não comprovação sobre regularidade no procedimento para se creditar do imposto. Multa fixada em 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Não configuração. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Juros de mora. Incidência da Taxa SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062).

Desprovido o recurso da Fazenda do Estado, dá-se parcial provimento ao da embargante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001788-34.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Desprovido o recurso da Fazenda do Estado,
deram parcial provimento ao da embargante. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 2/16
VOTO No: 30.166
APELAÇÃO No: 1001788-34.2016.8.26.0014
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ROBERTA DE MORAES PRADO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADAS: COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual Civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência.
Preliminar rejeitada.
Execução fiscal. Embargos do devedor. ICMS. Auto de
Infração e Imposição de Multa. Decadência parcial dos
créditos. Incidência do art. 150, § 4o do Código
Tributário
Nacional.
Não
comprovação
sobre
regularidade no procedimento para se creditar do
imposto. Multa fixada em 100% do valor do imposto
devido.
Caráter
confiscatório.
Não
configuração.
Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Juros de
mora. Incidência da Taxa SELIC. Inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual 13.918/09 reconhecida pelo C.
Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E.
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062).
Desprovido o recurso da Fazenda do Estado, dá-se
parcial provimento ao da embargante.
Embargos opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO à execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 3/16
PAULO, julgados parcialmente procedentes apenas para o fim de reconhecer a
decadência dos créditos cujos fatos geradores sejam anteriores a 18/12/2001 (págs.
406/411 e 439/440), contra o que as partes apelaram.
A embargante denuncia, preliminarmente, nulidade da
sentença; alternativamente, pede sejam de todo procedentes os embargos (págs.
446/458). A embargada reclama seja reformada a temática da decadência (págs.
426/429).
Recursos bem processados, respondido apenas o da Fazenda
Estadual (págs. 472/476).
É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal para cobrança de
multa imposta mediante auto de infração no 3.064.824-5 (págs. 109/111), lavrado em
15.12.2006, nos seguintes termos: creditou-se indevidamente de ICMS, no montante de
R$ 533.593,25 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte
e cinco centavos), nos períodos de 01/2001 a 05/2001 e de 07/2001 a 12/2001,
correspondente à diferença apurada por meio da confrontação entre o valor declarado
em Guia de Informação e Apuração do ICMS, no campo 056, e a soma dos créditos
constantes dos registros fiscais dos arquivos eletrônicos apresentados ao Fisco nos
termos do artigo 4o da Portaria CAT no 32/96 (art. 250 do RICMS), relativos às
entradas de mercadorias no estabelecimento. O contribuinte, enquanto notificado e
renotificado, não comprovou a legitimidade dos créditos relativos a tal diferença,
mediante a apresentação de documentos pertinentes (sic).
Por entender ser caso de decadência parcial do crédito
tributário, além de denunciar não haver razão legítima para a autuação, a executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 4/16
embargou, com resultado de parcial procedência para o fim de reconhecer a
decadência dos créditos cujos fatos geradores sejam anteriores a 18/12/2001 (págs.
406/411 e 439/440), contra o que as partes apelaram, mas, com a devida vênia, apenas
o recurso da embargante comporta parcial provimento.
Afasto, antes do mais, denúncia trazida pela embargante sobre
nulidade da r. sentença, pois veio fundamentada em tanto quanto sua D. prolatora
entendeu como suficiente e necessário para forrar sua conclusão, e, no caso em voga,
não era caso de se dar perícia contábil, pois o tema em disputa prescindia, como
prescinde dessa providência, resumindo-se a se compor situação gizada por regras
apenas de direito.
Eventual perícia só teria cabimento para se apurar valores e não
são valores que estão em disputa, mas sim o procedimento da embargante para se
creditar como se creditou, fazendo-o em desacordo com o regime do ICMS, situação
posta nos documentos trazidos para estes autos e suficientes a aferir a forma como se
deu a referida apropriação de créditos.
Não há, pois, cerceamento de provas a ser considerado,
mostrando-se, pois de perfeita cabida o julgamento na fase em que o processo se
encontrava.
Quanto ao mérito, verifico haver mesmo decadência parcial dos
créditos tributários, pois, como visto, para fatos referentes aos períodos de 01/2001 a
05/2001 e de 07/2001 a 12/2001, o AIIM foi lavrado em 15.12.2006. Não se descure
ser caso de pagamento a menor do imposto em decorrência de creditamento indevido,
hipótese na qual deve ter vigência o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, colho entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 5/16
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DECADÊNCIA.
PRAZO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO PELA FAZENDA
ESTADUAL. PAGAMENTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DE
SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO ART.
150, § 4o, DO CTN. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(RESP 973.733/SC).
1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento aos
embargos de divergência pelos quais a contribuinte suscita dissenso
pretoriano acerca da contagem do lapso decadencial para o
lançamento de ofício tendente a cobrar as diferenças de crédito de
tributo sujeito a lançamento por homologação pago a menor em
decorrência de creditamento indevido.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 973.733/SC,
realizado nos termos do art. 543-C e sob a relatoria do Ministro Luiz
Fux, sedimentou o entendimento de que o art. 173, I, do CTN se
aplica aos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou, quando, a despeito da previsão legal, não há o
pagamento, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação.
3. "[...] ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte,
o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de
cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do
art. 150 do CTN" (AgRg nos EREsp. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 10.4.2006).
4. Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a
questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de
pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa
finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 6/16
se mostra indagar a razão pela qual o contribuinte não realizou o
pagamento integral do tributo.
5. A dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada mais é
do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da
escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio
da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela
Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário a
ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como
visto, diante de uma situação excludente da aplicação do art. 150, §
4o, do CTN.
6. Na espécie, o acórdão que julgou o recurso especial foi claro ao
consignar que houve pagamento a menor de débito tributário em
decorrência de creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar
o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
7. Agravo regimental não provido1.
Escorreito, pois, esse capítulo da sentença, por ser mesmo caso
de parcial decadência dos créditos tributários, na forma declarada, afastados, dessarte,
os argumentos recursais trazidos pela Fazenda Estadual.
Isso resolvido, passo à análise dos demais pontos e, como visto
no relato da infração, apuraram-se diferenças entre o valor declarado em Guia de
Informação e Apuração do ICMS, no campo 056, e a soma dos créditos constantes dos
registros fiscais dos arquivos eletrônicos apresentados ao Fisco nos termos do artigo
4o da Portaria CAT no 32/96 (art. 250 do RICMS), mas, notificada e renotificada, a
embargante não comprovou a legitimidade dos créditos relativos a tal diferença,
mediante a apresentação de documentos pertinentes.
1 AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.10.2011, DJe
07.11.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 7/16
Esses os fatos ensejadores da atuação fiscal e, nada obstante
tenha a executada apresentado longas defesas na esfera administrativa e tenha insistido
em ter agido de forma regular acerca do que o Fisco entendeu como infracional, outra
conclusão não é possível a não ser como concluiu a D. Magistrada sentenciante, ainda
que se preserve o esforço recursal.
Nesse particular, como bem se anotou na r. sentença, a
embargante foi originalmente notificada nos termos do artigo 4o da Portaria CAT
32/96, a apresentar arquivos eletrônicos das operações de todos os seus
estabelecimentos no formato estabelecido na citada portaria, com posterior verificação
que os valores dos créditos tomados nas operações de entrada de mercadorias,
constantes dos referidos arquivos eletrônicos eram inferiores aos consignados nas
GIA's.
Daí porque, como pontuado, foi notificada “para sanear as
irregularidades encontradas nos arquivos magnéticos do registro fiscal de suas
operações”, da seguinte forma: “através da apresentação de nova versão do arquivo
magnético no formato da Portaria CAT no 32/96, ou com a apresentação de
justificativa para as diferenças, devendo, neste caso, ser anexada a documentação
comprobatória” (fls. 388 grifei).
Descumprida essa notificação, outra foi expedida, agora para
esclarecimento das diferenças por intermédio da apresentação de novo arquivo no
formato da Portaria CAT 32/96 juntamente com a documentação comprobatória,
escorreita, pois, a conclusão do I. Juízo de origem quanto a ser regular a exigência fiscal
de apresentação de tantos quantos documentos entenda pertinente à fiscalização
realizada, em especial em situações como a ora em análise, na qual, apuradas
diferenças, o contribuinte deixa de atender notificação e renotificação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 8/16
comprovação sobre legitimidade de créditos aproveitados.
Nesse sentido, tampouco há razão da apelante em aduzir
alteração do fundamento da autuação, porquanto, já em repetição, foi o
descumprimento anterior a legitimar a ampliação da exigência, aplicáveis ao
procedimento fiscal normas que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenham instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ou, ainda, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, como
se lê no § 1o do artigo 144 do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema, é conferir: o STJ possui entendimento
consolidado no sentido de que a legislação que institui novos procedimentos
fiscalizatórios pode ser aplicada na constituição de créditos tributários cujo fato
gerador tenha ocorrido antes da sua entrada em vigor. Orientação reafirmada no
julgamento do REsp 1.134.665/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC)2.
Nem se alegue sobre serem desarrazoadas as imposições
trazidas pelo Fisco, pois, como de rematada sabença, constituem as chamadas
obrigações acessórias. Sobre o tema, colho no E. Superior Tribunal de Justiça: o
interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a
instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou
negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis
acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do
CTN). É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de
escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações,
promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e
documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização
2 REsp 1.212.780/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15.02.2011, DJe 16.03.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 9/16
periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a
verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros
Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289).
A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu
(obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos
ou negativos) que a viabilizam3.
Não cumprida obrigação acessória, nos moldes exigidos pela
legislação, mostra-se hígida a autuação, mas, imperioso salientar, não apenas por tal
fato, pois, já em repetição, perante a autoridade fiscal também não se fez comprovação
sobre legitimidade de créditos de ICMS aproveitados, afastada, pois, a argumentação
sobre impossibilidade de cobrança de tributo com base em mera presunção.
Afasta-se também a irresignação recursal da embargante quanto
à multa, que tem previsão legal nos artigos 527, inciso II, 'j' c.c. §§ 1o e 10 do
RICMS/2000, não sendo possível reduzi-la ou afastá-la, também por não incumbir ao
Judiciário relevar multas, sem ser possível aduzir sobre configurar confisco, porquanto
o E. Supremo Tribunal Federal adotou o posicionamento de que a penalidade fiscal
adquire efeito confiscatório apenas quando sobrepujar 100% do valor do imposto
devido -o que não corresponde ao presente caso (págs. 109/111):
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas
ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o
percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
3 REsp 1.035.798/RS, rel. Min. LUIZ FUX, j. 02.04.2009, DJe 06.05.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 10/16
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim,
não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base
na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento4
(destaquei).
Colho, ainda, naquele E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO
CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA
REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao
do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 551/RJ
Pleno, relator ministro Ilmar Galvão
e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP
Pleno, relator ministro Gilmar
Mendes, Repercussão Geral. [...]
Consoante consignei na decisão atacada, o Tribunal de origem
manteve a cobrança de multa tributária no percentual de 120% do
valor da obrigação principal, assentando não implicar, tal exigência,
violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco
tributário ante a razoabilidade da penalidade imposta.
Independentemente dos elementos fáticos envolvidos, considerada a
conduta do contribuinte punida, a manutenção de multa tributária
acima do valor da própria obrigação principal está em clara
desarmonia com a jurisprudência do Supremo.
O Tribunal já assentou a invalidade da imposição de multa que
ultrapasse o valor do tributo Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 551/RJ, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 14 de
fevereiro de 2003, e Recurso Extraordinário no 582.461/SP, relator
4 RE no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 04.06.13.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 11/16
ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral
em 18 de maio de 2011, Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011.
Ante o quadro, desprovejo o regimental5.
Há razão da embargante, contudo, no atinente ao critério de
cômputo de juros. A Lei Estadual 13.918/09 deu nova redação ao art. 96 da Lei n°
6.374/89, para estabelecer:
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos
do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por
cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que
a fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Também o C. Órgão Especial desta Corte acolheu em parte
arguição de inconstitucionalidade da referida norma, valendo aqui a transcrição da
5 RE no 833106 AgR/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.11.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 12/16
ementa oficial:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos
em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no
âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores
aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser
de modo diverso"- Lei voltada à regulamentação de modo diverso da
taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 13/16
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
- Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória,
não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n°
442 - Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que
vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado
à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição6.
Colho do voto condutor: não se discute a possibilidade dos
Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros
incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação
paulista pode então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que
6 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27.02.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 14/16
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia,
estabelece juros de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do
Secretário até o patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13%,
ou outra inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte,
mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os
créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível “não
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, ou seja, aplica-se, até
eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco
Estadual às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o
que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442 (sem grifos e negritos no original).
Em remate, a pôr pá de cal sobre o tema, colho recentíssimo
julgamento sobre a questão no E. Supremo Tribunal Federal, Tema 1.062:
EMENTA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E
DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE
JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL
SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS.
INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O
TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à
possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 15/16
índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus
créditos tributários.
2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no
sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo,
deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso
extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros
de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE
1216078 RG, Relator(a): Min. DIAS TÓFFOLI, j. em 29.8.2019,
Processo Eletrônico Repercussão Geral Mérito, DJe-210, divulg.
25.9.2019, public. 26.9.2019).
Nesses termos, a r. sentença comporta reforma parcial, apenas
para fixar-se a taxa SELIC como índice para o cálculo dos juros de mora e atualização
monetária do crédito tributário remanescente, mantido o entendimento original, quanto
ao mais, diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Desprovido o recurso da Fazenda do Estado, dá-se parcial
provimento ao da embargante.
BORELLI THOMAZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001788-34.2016.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 30166 16/16
Relator